Tribunal: TJES
Processo: 5027126-64.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027126-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5027126-64.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

EMBARGADO:
WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
ESTORNO DE VALORES
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11182792) opostos pelo Embargante/Recorrido, SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, em face de acórdão (Id.
11063537
)

que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, concedendo provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTES os pedidos
, para: a)
CONDENAR
a Recorrida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
a restituir à Recorrente WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS a quantia de R$ 1.120,76 (mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos),
corrigida monetariamente a partir do desembolso de cada parcela que compõe o montante e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de citação. b)
CONDENAR
a Recorrida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA a indenizar a Recorrente WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS na quantia de
2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento. Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.”.

Verifica-se que a Embargada, WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão na decisão proferida, pois o órgão julgador não teria analisado corretamente o montante dos danos materiais, quando já existe prova que não houve continuidade das cobranças, uma vez que o estorno foi realizado.

Pois bem.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
O acórdão guerreado explana suficientemente os fundamentos que levaram ao valor arbitrado a título de danos materiais, nos seguintes termos:

Fundamentação Acórdão Objurgado Id.
11063537 – Pág. 4

No caso em questão, analisando mais detidamente os autos, observo que a Recorrente conseguiu comprovar a continuidade das cobranças referentes às 03 (três) bicicletas as quais alega ter adquirido no site da Recorrida.

No demonstrativo de transições dos meses de junho, julho e agosto (Id. 9243425, págs. 07, 08 e 10), em especial, pode-se notar a existência de 03 (três) parcelas relativas a cada uma das bicicletas, com valores próximos ao relatado ao Procon (Id. 9243428). Uma correspondente a R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), de um total de 3 (três) parcelas; outra em 4X de R$ 124,88 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos); e a última R$ 96,93 (noventa e seis reais e noventa e três centavos) durante 3 meses.

Sobre os estornos realizados nas faturas acima, não há como precisar se eles se referem à compra impugnada nos autos, seja pela dificuldade na identificação das quantias ou pelo valor diminuto creditado. No entanto, caberia à Recorrida demonstrar que realizou devidamente o estorno dos itens apontados pela Recorrente, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Desse ônus, desincumbiu-se apenas parcialmente ao demonstrar a devolução de R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) (Id. 9243687, pág. 04), comprovada na fatura com vencimento em 10/06/2022 (Id. 9243425, pág. 07). Quanto ao restante do valor, de um total de R$ 1315, 26 (mil trezentos e quinze reais e vinte e seis centavos), não apontou se houve restituição em momento posterior, nem se adotou outras medidas para tentar solucionar o problema da consumidora.

(...)

Relativamente aos danos materiais, considerando que a Recorrida comprovou o estorno de apenas R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) de R$ 1315, 26 (mil trezentos e quinze reais e vinte e seis centavos), condeno-a a restituir à Recorrente a quantia de R$ 1.120,76 (mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso de cada parcela que compõe o montante e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de citação.

Ou seja, a empresa embargante restou vencida em sede de Recurso Inominado, pois não comprovou de forma satisfatória que não descontou os valores delimitados em exordial, não havendo que se falar em omissão do órgão julgador.

Dessa forma, entendo que os pontos alegados em sede de Embargos de Declaração já foram expostos minuciosamente, inexistindo dúvidas quanto ao conteúdo decisório, cumprindo destacar que os embargos não são a via adequada para rediscussão do mérito.

Por esses motivos,
voto pela rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)